Tribunal: TJMT
Processo: 1017867-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017867-74.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA - CPF: 005.419.831-30 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

1- A tese firmada pelo STJ no Tema 961 tem a seguinte redação:
“Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”
. Clara

a distinção entre aquele julgado repetitivo, a tese firmada, e o caso concreto, pois a questão aqui não versa sobre exclusão de sócio de polo passivo de execução fiscal e sim de nulidade de citação, porque não foi recebida em “mãos próprias” pelo Requerido/Embargante.

2- Ainda que o Superior Tribunal de Justiça já tenha decidido que é possível a aplicação da teoria da causa madura em sede de Agravo de Instrumento, não se pode olvidar que o efeito devolutivo do Instrumental restringe-se à matéria que foi conhecida e efetivamente decidida pelo Juízo de origem. Na hipótese, na decisão agravada o Julgador singular se restringiu a rejeitar a tese do Recorrente de que a carta de citação deveria ser entregue “em mãos próprias”, porque segundo seu entendimento, poderia
“ser entregue na portaria do condomínio nos termos do art. 248, §4o, do CPC”;
logo, não há qualquer omissão a ser suprida, todas as demais questões deverão ser analisadas pelo Julgador singular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Thiago Augusto de Oliveira Marinho Ferreira
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração opostos anteriormente, concedeu-lhes efeitos modificativos, reformou o Acórdão de Id. 134338155, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento e, em novo julgamento, proveu o Instrumental, reformou a decisão
a quo
, acolheu a Exceção de Pré-Executividade por ele apresentada e julgou procedente o pedido de nulidade de citação.

De acordo com o Embargante o
decisum
é omisso no que tange ao pedido de declaração de extinção do processo e fixação de honorários de sucumbência.

Alega que, por meio do Tema 961, o STJ firmou tese de que é possível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em caso de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade.

Ao final, requer o acolhimento do Recurso para que seja suprida a omissão e determinada a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, condenando o Embargado a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados entre 15 (quinze) e 20 (vinte) por cento do proveito econômico obtido pelo Embargante com a extinção da Ação.

Manifestação do Banco do Brasil S.A. no Id. 186164692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que o Banco do Brasil S.A. ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do Embargante.

A carta de citação foi recebida por terceiro estranho ao processo.

O feito foi sentenciado e o Embargante condenado ao pagamento de R$ 90.333,14 (noventa mil, trezentos e trinta e três reais e quatorze centavos), acrescido dos consectários legais, além de arcar com as verbas de sucumbência.

O Banco do Brasil S.A. deu início ao cumprimento daquela sentença.

Em 11/11/2020, o Embargante compareceu nos autos e opôs Exceção de Pré-Executividade, na qual alegou, dentre outras teses, a nulidade de citação, e requereu a extinção do feito por falta de pressuposto válido, ou o retorno dos atos processuais.

Diante da rejeição daquela Objeção, o Embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Incialmente o Recurso foi desprovido e os Embargos de Declaração rejeitados; todavia, após o provimento do Recurso Especial interposto pelo Recorrente, a Câmara promoveu novo julgamento daqueles Embargos Aclaratórios e, diante da concessão de efeito modificativo, também julgou novamente o Recurso de Agravo de Instrumento. Acolheu a tese de nulidade de citação, pois o ato foi realizado 08/05/2014, na vigência do CPC/1973, quando se exigia o recebimento pelo próprio devedor e, de conseguinte, deu-lhe provimento.

De acordo com o Embargante o
decisum
é omisso no que tange ao pedido de declaração de extinção do processo e fixação de honorários de sucumbência.

Alega que, por meio do Tema 961, o STJ firmou tese de que é possível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em caso de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade.

Em relação ao Tema 961 do STJ, é pertinente ressaltar que a questão submetida a julgamento pela Corte Superior foi assim delimitada:

Discute-se a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade,
quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
.
(sem grifos no original)

A tese firmada é a seguinte:

Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade,
quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
. (sem grifos no original)

Está clara, portanto, a distinção entre aquele julgado repetitivo, a tese firmada, e o caso concreto, pois a questão aqui não versa sobre exclusão de sócio de polo passivo de execução fiscal e sim de nulidade de citação, porque não foi recebida em “mãos próprias”, pelo Requerido/Embargante.

No que tange à alegada omissão, é importante transcrever o que foi pedido pelo Embargante nas razões do Agravo de Instrumento.
Verbis
:

a) Diante do exposto, o agravante confia em que será atribuído efeito suspensivo a este recurso, para suspender a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento final desse agravo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015.

b) Dar provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão decretando da nulidade da ação por ausência de citação, e consequentemente a sua extinção pela prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC.

c) Subsidiariamente requer seja decretada a nulidade da citação no processo em razão do vício de nulidade absoluta, por ausência de citação válida, requerendo a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

d) Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência requer de maneira sucessiva, a decretação da nulidade da citação, e devido retorno dos atos processuais, determinando a necessária a intimação do banco excepto para que no prazo de 5 (cinco) dias emende a inicial apresentando os extratos e contratos comprovando a evolução da dívida, sobretudo o contrato e extratos do BB Renovação de Consignação n.o 808782212 e seus contratos originários, extratos e contratos do cheque especial n.o 30392, e SOBRETUDO O EXTRATOS DESDE DA ORIGEM APRESENTANDO À FL. 34 do feito, comprovando a evolução da dívida, sob pena de extinção do processo;

e) Em caso de extinção do feito seja pela ausência de citação ou da juntada dos documentos devidos pelo agravado, requer a condenação do banco para devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente da parte excipiente, nos termos do artigo 940 do Código Civil;

f) Em caso ainda de extinção do feito, requer a condenação do banco agravado em danos morais em razão do dolo e má fé devendo responder na medida da sua conduta, sendo condenada, em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

g) Por fim em caso de extinção da ação requer a condenação do banco agravado em custas e honorários de sucumbência na razão de 15% à 20% dos valores executados na inicial devidamente atualizados, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Conforme já exposto, esta Câmara tão-somente reformou a decisão
a quo
, para acolher a Exceção de Pre-Executividade e julgar procedente o pedido de nulidade da citação.

Ou seja, apenas o pedido de nulidade de citação foi acolhido. Nada mais. Assim, não há falar em omissão.

A declaração de nulidade do ato citatório decorre do fato de a missiva ter sido recebida por terceiro, quando deveria ser recebido pessoalmente pelo Embargante.

Em outras palavras, o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reconhecer a nulidade do ato citatório, não extinguiu o processo e, portanto, indevida a fixação de honorários.

Demais a mais, ainda que o Superior Tribunal de Justiça já tenha decidido que é possível a aplicação da teoria da causa madura em sede de Agravo de Instrumento, não se pode olvidar que o efeito devolutivo do Instrumental restringe-se à matéria que foi conhecida e efetivamente decidida pelo Juízo de origem.

Com efeito, é defeso ao Juízo
ad quem
a análise de temas ou fundamentos que não tenham sido objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e, por consequência, ofensa ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Na hipótese, na decisão agravada o Julgador singular se restringiu a rejeitar a tese do Recorrente de que a carta de citação deveria ser entregue “em mãos próprias”, porque segundo seu entendimento, poderia
“ser entregue na portaria do condomínio nos termos do art. 248, §4o, do CPC”.

Assim, reitero: Não há qualquer omissão a ser suprida. Todas as demais questões deverão ser analisadas pelo Julgador singular, pois esta Corte se limitou ao pedido de nulidade do ato citatório, sob o fundamento de que não foi entregue nas mãos do Embargante, tal qual alegado pelo Recorrente e determinado pela Ministra Nancy Andrighi quando proveu o Recurso Especial.

Com essas considerações,
rejeito o Recurso Integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023